Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-69.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001242-69.2010.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MARIA MADALENA CAMPOS E SILVA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SALÁRIOS ATRASADOS. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS DE INSS E IR EM FOLHA DE PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0001242-69.2010.8.14.0004

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 4164310)

AGRAVADA: MARIA MADALENA CAMPOS E SILVA RABELO

ADVOGADA: ANA LUCIA BARRETO DE CARVALHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que negou provimento ao apelo municipal, no sentido de confirmar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para pagamento dos salários atrasados, contrato temporário declarado nulo, outrossim mantendo a incidência dos descontos obrigatórios de INSS e IR.

O agravante alegou que não são devidos à autora os valores alusivos ao INSS e ao Imposto de Renda (IR) por se tratarem de verbas destinadas para retenção obrigatória pelos órgãos competentes. Finalizou requerendo o provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada está assim resumida:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CF/88. APLICABILDIADE ARE 766127 AGR, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), RE 765320/RG.

1. Embora a contratação temporária da autora seja não precedida de concurso público, é correto a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa.

2. Suspensão do processo em razão de conflito de competência entre a Justiça Estadual e Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, indevida.

3. INSS e IR são descontos legais obrigatórios em folha de pagamento.

4. Recurso conhecido e não provido.”

A insurgência recursal se volta especificamente a manutenção da incidência dos descontos alusivos ao INSS e ao IR.

Sem razão o agravante. Não houve determinação de repasse para agravada desses valores, mas apenas ratificada
sentença com imperativa e inarredável necessidade da realização dos descontos/deduções obrigatórios(as) quanto ao INSS e ao IR devendo, portanto, a apelada perceber o valor líquido após tais descontos.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023